Tribunal: TJMT
Processo: 1002161-67.2020.8.11.0006
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002161-67.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JACINTA DE ARRUDA SILVA - CPF: 959.221.301-10 (RECORRENTE), ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO - CPF: 037.536.591-50 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (RECORRIDO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO DO VALOR DESCONTADO NA CONTA CORRENTE DO TITULAR APÓS O ÓBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO RECONHECIDA. E
MPRÉSTIMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTOS NA CONTA CORRENTE DO TITULAR APÓS O ÓBITO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juntada de documento em sede recursal pelo reclamado. Inteligência do art. 435 do CPC. Impossibilidade de apreciação dos documentos colacionados nesta fase processual. Preclusão reconhecida.

A ocorrência de descontos na conta do correntista falecido constitui falha na prestação de serviço, o que impõe ao réu o dever de devolver os valores descontados.

3. O desconto indevido realizado depois da morte do titular da conta corrente, por si só, não é capaz de configurar a ocorrência de dano moral, suficiente à imposição de sua reparação, tratando-se apenas de mero aborrecimento.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de parcial procedência da pretensão inicial, que determinou a restituição de R$ 1.261,26 (mil duzentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos) indevidamente descontados da conta corrente do marido (falecido) da reclamante, bem como condenou o reclamado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, ao fundamento que houve falha na prestação de serviços da empresa reclamada ao realizar descontos indevidos na conta bancária de um cliente já falecido, privando a reclamante (esposa do
de cujus)
de utilizar o valor para custeio das necessidades básicas.

O recorrente postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, em razão da existência de relação contratual e inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade dos descontos realizados em conta corrente do esposo (falecido) da reclamante e, em caso negativo, se procede o pedido de redução do valor da indenização por danos morais.

Inicialmente, ressalto que o Recorrente juntou, em grau recursal, demonstrativo de débito e relatório dos saldos da conta do esposo da reclamante, para análise do Juízo. A apresentação de documento em fase recursal somente pode ser aceita quando o mesmo se enquadrar no conceito legal de documento novo ou quando a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não restou evidenciado na hipótese. Inteligência do art. 435 do CPC. Assim, diante da impossibilidade de apreciação dos documentos colacionados nesta fase processual, tais documentos não serão levados em consideração no presente julgamento.

Pois bem, a reclamante narra que
foi expedido alvará judicial,

em outro processo, lhe autorizando a realizar o levantamento da importância existente na conta bancária do seu falecido marido
.
Contudo, ao comparecer na agência bancária para realizar o levantamento, a reclamante foi informada pelo atendente do banco que não havia mais saldo na referida conta corrente, uma vez que houve desconto de importância para quitação de um empréstimo do falecido junto à empresa Recorrente.

A esse respeito, assevera a reclamante que o empréstimo bancário deveria ter sido quitado após o falecimento do seu cônjuge, consoante estabelecido no art. 16 da Lei 1.046/1950, contudo, a empresa Recorrente realizou descontos na conta corrente do
de cujus
sob o valor

remanescente na conta bancária, juntando ofício encaminhado pela Caixa Econômica Federal e comprovante do saldo remanescente na conta bancaria do
de cujus
.

O recorrente alega que o Sr. Cláudio Humberto dos Santos, esposo da reclamante, mantinha um contrato de empréstimo pessoal ativo, com a opção de pagamento por desconto em conta corrente. Sustenta que não se trata de hipótese de empréstimo da modalidade consignada e que o
de cujus
tinha conhecimento que era necessário manter saldo suficiente em sua conta na data do vencimento da parcela, para que as parcelas fossem regularmente debitadas, a fim de que não fossem aplicados juros e multas pelo atraso.

A esse respeito, necessário consignar que ao revés do afirmado pela reclamante, o art. 16 da Lei 1.046/50, que previa a extinção da dívida em virtude do falecimento do consignante, não está mais em vigor. Aliado a isso o empréstimo contratado pelo
de cujus

é
da modalidade pessoal, que não se extingue com a morte do titular do contrato, salvo se houver a cláusula de adimplemento do débito em caso de morte ou do titular do empréstimo ser beneficiário do seguro prestamista, o que não se observa no caso.

Frise-se que, após o falecimento do titular da conta, os descontos realizados pelo Banco são indevidos, posto que, uma vez constatado o óbito do titular do empréstimo, a responsabilidade pelo passivo do falecido recaí sobre a herança, nos termos do art. 1792 do Código Civil, devendo a Instituição Financeira demandada pleitear, por ação própria, a cobrança de eventual crédito contra o espólio.

Desse modo, é devida a restituição dos valores relativos ao empréstimo descontados da conta corrente do Sr. Cláudio Humberto dos Santos após o seu falecimento, nos termos estabelecidos na sentença, por se tratar de cobrança ilegítima efetuada após a morte da contratante.

No entanto, o desconto indevido realizado depois da morte do titular da conta corrente não é capaz de configurar a ocorrência de dano moral, suficiente à imposição de sua reparação, haja vista que cabia a autora, ora reclamante, informar a Instituição bancária o falecimento do Sr. Cláudio para que a Instituição Financeira recorrente cessasse os descontos, bem como, não há comprovação do abalo de psíquico da demandante (esposa do
de cujus
) ou qualquer ofensa ao princípio da dignidade humana com a amortização da dívida junto à conta corrente do Sr. Claudio Humberto dos Santos, tratando-se apenas de mero aborrecimento, razão pela qual a sentença comporta parcial reforma.

Nesse sentido, colaciona-se o entendimento proferido pela DESEMBARGADORA SERLY MARCONDES ALVES
, in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALECIMENTO DO CORRENTISTA – NOTIFICAÇÃO DO BANCO ACERCA DO ÓBITO - AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO COM O SALDO EXISTENTE NA CONTA-CORRENTE – PRÁTICA INDEVIDA – DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DESCONTADA NA FORMA DOBRADA – DANO MORAL - NÃO CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A perpetuação dos descontos na conta do correntista falecido, após ciência do óbito, constitui verdadeira autotutela privada, ordinariamente vedada em nosso ordenamento jurídico, o que impõe ao réu o dever de devolver os valores descontados, a partir da comunicação do falecimento.

2. Destaca-se que, tratando-se de cobrança indevida, que se deu mediante descaso e má-fé pelo banco, a restituição deve se dar na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.

3.
No entanto, o desconto indevido realizado depois da ciência da morte do titular da conta corrente não é capaz de configurar a ocorrência de dano moral, suficiente à imposição de sua reparação, tratando-se apenas de mero aborrecimento.

(N.U 0001590-98.2016.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 06/03/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para excluir a condenação de indenização por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença incólumes.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021